Tribunal: TJMT
Processo: 1041082-02.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041082-02.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO), RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.401.920/0001-23 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE VIA SUS. ATRASO NOS REPASSES FINANCEIROS POR PARTE DO ENTE PÚBLICO. REPASSES EFETUADOS APENAS NO CURSO DO PROCESSO. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO RÉU. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE AFASTADA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos pela Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis e pelo Município de Rondonópolis contra sentença que confirmou tutela de urgência, reconheceu a obrigação do Município de efetuar repasses em atraso à instituição autora, distribuiu os ônus sucumbenciais entre as partes e fixou os honorários advocatícios por equidade em R$ 15.000,00 para cada parte.

II. Questão em discussão
2. Duas questões centrais foram debatidas: (i) validade da concessão de justiça gratuita à instituição autora, diante de sua estrutura financeira; (ii) adequação da sucumbência recíproca e da fixação equitativa dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça foi corretamente concedida, por ausência de fato novo a infirmar a situação financeira informada pela autora, corroborada por balancetes contábeis.
4. A sucumbência recíproca deve ser afastada, visto que o ajuizamento da demanda decorreu integralmente da mora do Município em cumprir obrigações contratuais de repasse. Os pagamentos foram realizados apenas no curso do processo, após deferimento de tutela.
5. A fixação de honorários advocatícios com base na equidade é incabível quando o valor do proveito econômico é elevado, como na hipótese dos autos, em que ultrapassa R$ 4,6 milhões. Aplica-se, assim, o art. 85, § 3º, do CPC, conforme decidido pelo STJ no Tema 1.076, com aplicação dos percentuais mínimos legais escalonados.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso do Município desprovido. Recurso da Santa Casa provido.
Tese de julgamento:

"A parte autora faz jus à integralidade da verba honorária quando a mora do réu enseja o ajuizamento da ação e os valores devidos são pagos apenas no curso do processo."

"É incabível a fixação equitativa de honorários advocatícios quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for elevado, devendo-se aplicar os percentuais mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC.

"A concessão de justiça gratuita à entidade filantrópica hospitalar depende de impugnação fundada em elementos concretos que demonstrem sua suficiência financeira, não sendo presumível a hipossuficiência nem sua ausência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º; STJ, Tema Repetitivo nº 1.076.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1001371-88.2022.8.11.0014; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1623759/SC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pela SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS e, também, pelo MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS, contra sentença proferida pelo Juízo da 1° Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 1041082-02.2023.8.11.0003 ajuizada pela Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis em desfavor do Município de Rondonópolis confirmou a tutela de urgência e homologou o reconhecimento quanto a obrigação de pagar os valores em atraso decorrentes de serviços prestados pela instituição autora, Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e, por fim fixou os honorários com base na apreciação equitativa, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), na forma do disposto no art. 85, § 2º e §8 do CPC.

A SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, em suas razões recursais se insurge acerca da fixação dos honorários advocatícios feita por apreciação equitativa.

Alega que segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, foi decidido pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

Aduz que no presente caso deve ser observada a regra de fixação de honorários em percentual sobre o valor econômico obtido, no mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor, em conformidade com o artigo 85, §3°, inciso V do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, que é inaceitável que mesmo pós a fixação de teses pelo STJ com precedente vinculante os honorários de sucumbência a serem pagos sejam mantidos em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso para reformar a sentença a fim de que sejam ficados honorários de sucumbência a serem arcados, apenas, pelo Município réu.

O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, em seu recurso de apelação, afirma que a concessão da gratuidade de justiça a apelada se mostra incompatível com a realidade financeira da instituição.

Assevera que a Santa Casa de Rondonópolis recebe anualmente milhões em verbas públicas, além de outras receitas vindas de convênio e atendimento privado.

Salienta que a grande maioria dos municípios de Mato Grosso não possuem um orçamento anual tão volumoso à disposição, não podendo falar em hipossuficiência da parte autora.

Ao final, pugna pela improcedência da demanda proposta pela Santa Casa de Rondonópolis e pela reforma da decisão que concedeu a autora os benefícios da justiça gratuita.

A Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis (Id. 254346189) e o Município de Rondonópolis (Id. 254346187) apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1041082-02.2023.8.11.0003, ajuizada por SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a obrigação do município em pagar os valores em atraso relativos aos serviços prestados pela autora no âmbito do SUS, considerando que os pagamentos foram realizados no curso do processo.

Quanto à sucumbência, entendeu que ambas as partes concorreram para o atraso nos repasses em razão de "perceptível dificuldade de comunicação", sendo vencedoras e vencidas em parte. Assim, aplicando o art. 86 do CPC, distribuiu proporcionalmente os ônus de sucumbência, condenando cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais e fixando honorários de sucumbência em R$ 15.000,00 para cada parte com base no §8º do art. 85 do CPC, por considerar o valor da causa exorbitante e a causa de baixa complexidade.

Na origem, a autora ajuizou a ação alegando que o município requerido está em atraso com repasses de verbas federais e estaduais, bem como no pagamento de serviços de sua competência municipal, relativos ao Convênio nº 15/2023 firmado entre as partes, sendo tais valores:

(i) R$ 3.460.367,29 referentes a recursos federais (produção hospitalar e ambulatorial de alta e média complexidade e incentivos federais) relativos à competência outubro/2023; e

(ii) R$ 1.186.648,62 referentes a serviços municipais (OPME, cirurgias eletivas, fila zero, fístulas e radioterapia) da competência outubro/2023.

Requereu a antecipação de tutela para bloqueio das referidas quantias nas contas do município ou, alternativamente, o bloqueio apenas dos valores federais com a intimação do requerido para pagar os valores municipais sob pena de multa.

O município foi intimado e alegou que os valores não estavam em atraso, visto que o pagamento depende de prévio procedimento administrativo de conferência dos relatórios de serviços prestados pela autora, submetidos a auditorias internas. Quanto aos valores federais e estaduais, esclareceu que só podem ser repassados após o ingresso do repasse na conta municipal. Contestou o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autora se manifestou reiterando que os valores federais se referiam à competência outubro/2023, sendo o repasse devido em novembro/2023, com pagamento atrasado pelo município em dezembro/2023.

A tutela provisória foi parcialmente deferida apenas para determinar o pagamento dos valores municipais de competência outubro/2023 no prazo de 5 dias.

O município efetuou parte dos pagamentos durante a instrução, esclarecendo que o único valor remanescente era de R$ 48.752,34 referente a diárias de UTI Pediátrica custeadas pelo Estado de MT, mas que ainda não havia sido repassada. A autora confirmou ter recebido esse valor remanescente.

Passo ao exame das questões suscitadas nos recursos de apelação, dividindo-as em dois blocos: (i) gratuidade judiciária concedida à parte autora, e (ii) sucumbência e honorários advocatícios.

(i) GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA À AUTORA

Primeiramente, no tocante ao pedido do Município de Rondonópolis, pela reforma da decisão que concedeu à autora/apelada os benefícios da justiça gratuita, para assim condená-la ao pagamento dos honorários de sucumbência e demais custas processuais, não deve prosperar.

Considerando que o deferimento de justiça gratuita a autora-apelada, ocorreu no Id 254346153, e o município ora apelante não demonstrou, em seu apelo, qualquer fato novo que pudesse alterar o entendimento então esposado pelo juízo a quo.

Além disso, a apelada apresentou balancetes contábeis apontando eventuais déficits financeiros em determinados meses do ano.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – JUSTIÇA GRATUITA – MANUTENÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – DESNECESSIDADE – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA NEM UTILIZADA NA FORMA DOBRADA PARA FINS DE APOSENTADORIA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO NA LEI DE REGÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – BENESSE DECORRENTE DE CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRECEDENTES VINCULANTES DO STF E STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não tendo a parte contrária se insurgido a tempo e modo contra a decisão que deferiu a justiça gratuita ao autor, nem demonstrado qualquer fato novo que pudesse alterar o entendimento então esposado pelo juízo a quo, deve ser mantida tal benesse, eis que acobertada pela preclusão.
2. Ausente qualquer prejuízo ao réu em razão de equívoco no cálculo do valor atribuído à causa, despicienda a sua alteração em sede recursal.
3. Em conformidade com o Tema 516/STJ, “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”. Não decorrido cinco anos entre a aposentadoria do servidor e o ajuizamento da ação buscando a indenização das licenças-prêmio não usufruídas, afasta-se a tese de prescrição.
4. À luz dos Temas 635/STF e 1.086/STJ, a existência de vedação legal não obsta a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas nem utilizadas para fins de aposentadoria pelo servidor, pois este direito não decorre diretamente da lei, mas de construção jurisprudencial calcada no princípio que proíbe o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

(N.U 1001371-88.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024) (Negritei).

Desse modo, não merece prosperar a irresignação do ente municipal.

Os demais pedidos serão analisados em conjunto já que ambos os recorrentes insurgiram sobre a mesma matéria, qual seja, a sucumbência recíproca, sobre o êxito ou não da demanda.

(ii) SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A sentença recorrida entendeu ter havido sucumbência recíproca ao considerar que ambas as partes contribuíram para o atraso nos repasses em razão de dificuldades de comunicação entre os órgãos municipais e a administração do hospital autor.

Ao assim decidir, o juízo de origem fez uma avaliação equivocada das provas constantes nos autos.

Considerando que, de acordo com os documentos constantes nos autos, os valores atinentes aos
recursos federais
(R$ 3.460.367,29) cobrados neste feito foram repassados à Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, em
14/12/2023
,
08/01/2024
e
09/01/2024, e
o valor de
OPME extra
(R$ 1.186.648,62), a parte autora confirmou o pagamento parcial no decorrer da ação, nas datas
29/01/2024 e 01/02/2024
(id. 141045312), divergindo as partes quanto ao valor remanescente.

Após, o Município comprovou que o valor remanescente ainda devido nos autos era de R$ 18.153,67, referente a uma UTI pediátrica não habilitada.

Posteriormente, a santa Casa confirmou o pagamento integral da dívida, em julho/2024 (id. 163015990).

Logo, a autora obteve êxito na causa.

Assim, quem deu causa ao ajuizamento da demanda foi o Município apelado, e portanto, não há que se falar em sucumbência recíproca, pois toda a causa para o ajuizamento da ação de obrigação de fazer decorreu exclusivamente da conduta morosa do município requerido em não cumprir tempestivamente com suas obrigações contratuais de repasse, devendo recair somente sobre este o ônus da verba sucumbencial.

De outra parte, a r. sentença também merece reforma no que tange à fixação dos honorários advocatícios pelo juízo de origem.

Isso porque deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo douto advogado e o tempo exigido para o seu serviço (Código de Processo Civil, art. 85, § 2º). Nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser observado o disposto no parágrafo 3º do art. 85, do citado Código.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do

§ 2º e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Ademais, o proveito econômico obtido na causa, no montante de R$ 4.647.015,91 (quatro milhões e seiscentos e quarenta e sete e quinze mil e noventa e um centavos), desautoriza o arbitramento pelo critério da equidade, conforme na sentença apelada.

Vejamos o que decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (Tema n. 1076):

“Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Dessa forma, fixo o valor dos honorários de sucumbência incidente sobre o proveito econômico obtido na causa - R$ 4.647.015,91 (quatro milhões e seiscentos e quarenta e sete e quinze mil e noventa e um centavos) - nos percentuais mínimos previstos no parágrafo 3º do art. 85, do Código de Processo Civil, observado o escalonamento estabelecido pelo parágrafo 5º.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS para afastar a sucumbência recíproca, bem como fixar o valor dos honorários de sucumbência calculado sobre o proveito econômico obtido na causa nos percentuais mínimos previstos no parágrafo 3º do art. 85, do Código de Processo Civil, observado o escalonamento estabelecido pelo parágrafo 5º.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025